Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706052-47.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCO ARAÚJO FILHO, MUNICÍPIO DE CORRENTE, DISTRITO FEDERAL, IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO AGRAVADOS: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MANINHA, MARIA FÁTIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAÚJO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por FRANCISCO ARAÚJO FILHO, GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO, IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, MUNICÍPIO DE CORRENTE – PI e DISTRITO FEDERAL contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada não apresentou contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026